Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-39.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Visualização da conduta por integrantes da GCM. Droga localizada sobre telhado de casa vizinha à do apelante WANDERSON, visto jogar algo naquele local. Encontro da menor inimputável TALITA, enteada dele, comercializando droga em via pública. Materialidade e autoria presentes.
Apelo do MP: demonstração da associação para o tráfico, tão só de ter sido a menor

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Visualização da conduta por integrantes da GCM. Droga localizada sobre telhado de casa vizinha à do apelante WANDERSON, visto jogar algo naquele local. Encontro da menor inimputável TALITA, enteada dele, comercializando droga em via pública. Materialidade e autoria presentes.
Apelo do MP: demonstração da associação para o tráfico, tão só de ter sido a menor inimputável utilizada para o comércio a varejo. Falta de provas para o reconhecimento do pretendido.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, considerando as condições do apelante WANDERSON. O critério trifásico foi observado em face dos autos, inclusive quanto a circunstância agravante genérica de reincidência. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500252-39.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante/apelado
WANDERSON COUTO OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-39.2019.8.26.0526 -Voto no 42064
2
VOTO No.
42064
AP. No.
1500252-39.2019.8.26.0526
COMARCA:
SALTO 3a. VARA JUDICIAL
APTES/APDOS.:
WANDERSON COUTO OLIVEIRA DOS SANTOS e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO (A) “A QUO” CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
APELAÇÃO tráfico de drogas. Visualização da conduta por
integrantes da GCM. Droga localizada sobre telhado de casa
vizinha à do apelante WANDERSON, visto jogar algo naquele
local. Encontro da menor inimputável TALITA, enteada dele,
comercializando droga em via pública. Materialidade e autoria
presentes.
Apelo do MP: demonstração da associação para o tráfico, tão
só de ter sido a menor inimputável utilizada para o comércio a
varejo. Falta de provas para o reconhecimento do pretendido.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, considerando as
condições do apelante WANDERSON. O critério trifásico foi
observado em face dos autos, inclusive quanto a circunstância
agravante genérica de reincidência. O regime prisional tem
previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-39.2019.8.26.0526 -Voto no 42064
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 201/209 dos
autos, contra ela apresentam recursos de apelação WANDERSON COUTO
OLIVEIRA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO, pedindo sua reforma o
MINISTÉRIO PÚBLICO em parte. O apelante WANDERSON foi condenado
por fato de 20 de fevereiro de 2019, como incurso no artigo 33, "caput", c.c.
artigo 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de oito
anos, sete meses e nove dias de reclusão, em regime prisional fechado, e
multa 859 dias, no piso. Foi o apelante WANDERSON absolvido da conduta
referente ao artigo 35, da mesma Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, na
forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que o MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 220/228), pretende a extensão
da condenação para a conduta de associação para o tráfico, artigo 35, da Lei
no. 11.343/2006 - Lei de Drogas. A Defesa Apelante pretende (fls. 246/252) a
absolvição reconhecendo a insuficiência probatória. Como tese subsidiária o
afastamento da qualificadora de concurso com menor para o tráfico, aplicação
do redutor, prequestionando a matéria.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo da
Defesa Apelante, pela manutenção da sentença atacada em seus termos e
extensão. Quanto ao apelo do órgão acusatório, se manifestou por seu
acolhimento.
É O RELATÓRIO.
O apelante WANDERSON nega a prática delitiva,
entendendo que a imputação contra ele dirigida foi em função de desavença
do Guarda Civil Municipal com sua enteada TALITA, que aponta como com 18
anos de idade, então. Aproveitou dito Guarda Civil Municipal para imputar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-39.2019.8.26.0526 -Voto no 42064
4
conduta também ao apelante, que havia saído recentemente da prisão.
Nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Inclusive,
TALITA não foi presa em flagrante por ser, então, menor inimputável: contava
com 17 anos de idade.
Solicitados por transeunte Cidadão, que preferiu não se
identificar (como é normal em questões relacionadas ao tráfico de drogas, em
que o Cidadão honesto e obreiro, temeroso por sua vida, integridade física,
não quer se expor ao criminoso), os Guardas Civis Municipais se dirigiram para
o endereço apontado. Ali, TALITA foi visualizada e abordada, sendo que se
dirigiram à casa para onde ela se encaminhou e o apelante WANDERSON foi
visualizado, visto pelos integrantes da Guarda Civil Municipal jogando droga
sobre o telhado do vizinho. Recuperada aquela embalagem, o restante da
droga, além do que havia sido apreendido com TALITA, totalizou o montante
apresentado no auto de exibição e apreensão respectivo do Auto de Prisão em
flagrante.
Para justificar sua distância dos fatos o apelante
WANDERSON nega o crime, inclusive a conduta (visualizada pelos integrantes
da Guarda Civil Municipal) de jogar a droga sobre o telhado da casa vizinha
e que foi recuperada.
Foi anotada na sentença atacada a insegurança de
TALITA ao relatar os fatos, dizendo do momento da localização da droga.
Também negando morar ali, acabou por admitir e não há prova de que em
outro endereço estivesse residindo. Para assegurar essa versão foi
apresentada INGRID, que disse ter sido solicitada por TALITA para levar a
droga até a residência (aquela que TALITA disse que não residia, em alguns
momentos do Inquérito Policial), e não havendo ninguém ali, jogou sobre o
telhado. Isso é estranho: jogar algo sobre o telhado da casa vizinha, por não
encontrar quem na casa recebesse. Há falta de senso de raciocínio lógico-
fático para acolher uma situação esdruxula de tal porte.
Assim, a final, a versão coerente e harmônica é a derivada
dos integrantes da Guarda Civil Municipal de SALTO, que afirmaram que
tiveram a comunicação do tráfico por pessoa que não quis se identificar, o
equivalente a "notitia criminis"; foram para o endereço apontado e localizaram
TALITA, que os encaminhou para a casa. Ali chegando, o apelante
WANDERSON foi visto, visualizado, jogando embalagem sobre o telhado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-39.2019.8.26.0526 -Voto no 42064
5
casa vizinha não INGRID, mas sim WANDERSON.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é obrigado a
participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv) não é obrigado a
falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem com a
Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código Penal.
A final, a versão acolhida e fundamentada como
conclusiva na sentença atacada é a que se mostra coerente com o conjunto
probatório, o que impede a reforma da sentença. Materialidade demonstrada,
autoria provada. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em
contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
Quanto ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, é certo que
há relação entre TALITA e WANDERSON, mas não ficou determinada qual
fosse. Tendo a ação se constituído em rapidez pelo momento, inclusive pela
situação de dispersão da prova caso se alongasse a investigação naquele
caso específico e não constando que a Guarda Civil Municipal esteja
equiparada para tanto, em condições de investigar, a associação para o fim de
tráfico acabou por não ficar demonstrada.
Tão só a situação de relação, WANDERSON utilizar os
préstimos da então menor inimputável TALITA para promover a
comercialização da droga o que é acolhido como qualificadora do crime.
Deixou de ser produzida prova que fosse além dessa
conclusão, de que TALITA teria papel de destaque, além de ser utilizada,
simplesmente, para a venda varejista do entorpecente. O que impede que o
apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO prospere.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada, considerado o piso, motivação de acréscimo pelas condições
do crime, pela pessoa do apelante WANDERSON. Foi fixada a pena base,
analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico, considerada
sua constante negativa, a circunstância agravante genérica de egresso
recente de estabelecimento prisional, onde cumprira pena por condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-39.2019.8.26.0526 -Voto no 42064
6
criminal. O regime prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 260/261 dos autos. Com isso,
a pena já está sendo executada por aquele meio, com aplicação de eventual
progressão ou benefícios que possam ser concedidos.
Para fins de eventual interposição de apelo em razão de
questão constitucional aos Tribunais próprios, recurso especial ou
extraordinário, dou por prequestionada toda matéria dessa ordem.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
dos apelos apresentados por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e WANDERSON COUTO OLIVEIRA DOS SANTOS, é NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator